Tribunal: TJES
Processo: 5018078-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Terceirização do SUS
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DÉFICIT DE ENFERMEIROS EM HOSPITAL PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ESTADO E À ORGANIZAÇÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA ASSEGURAR DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, objetivando a reforma de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação civil pública para compelir o Estado do Espírito Santo e o Instituto ACQUA à adequação do número de enfermeiros do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA.

O MP sustenta a existência de déficit de 92 profissionais nos setores de terapia intensiva, semi-intensiva, centro cirúrgico e Central de Material e Esterilização (CME), apontando risco à saúde e à vida dos pacientes e afronta à legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o déficit de enfermeiros no HIMABA configura violação ao direito fundamental à saúde e à legislação de regência; (ii) estabelecer se é possível a concessão de tutela de urgência para compelir o Estado e a organização social à imediata regularização do quadro de pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de garantir o direito à saúde mediante ações e políticas que assegurem o acesso integral e igualitário aos serviços, sendo inadmissível a omissão administrativa que comprometa a prestação adequada dos serviços de saúde.

A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade de direitos fundamentais, inclusive com imposição de obrigações específicas aos entes públicos, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes.

Laudos técnicos e documentos oficiais apontam ausência de cobertura contínua de enfermeiros em setores críticos do HIMABA, violando o art. 15 da Lei nº 7.498/86, que exige supervisão direta por enfermeiro nas atividades exercidas por técnicos de enfermagem.

A alegação de que a medida implicaria ingerência na gestão pública não subsiste, pois o pedido visa à correção de ilegalidade persistente que compromete o funcionamento regular da unidade hospitalar.

A omissão prolongada do Estado e do Instituto ACQUA em sanar a insuficiência do quadro de enfermagem configura perigo de dano grave e irreversível à saúde de crianças e gestantes, público-alvo da unidade hospitalar de alta complexidade.

A tutela de urgência é juridicamente viável, pois visa restaurar o cumprimento da legislação e assegurar o mínimo existencial, sem gerar impacto financeiro desproporcional ou irreversível ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A insuficiência de enfermeiros em setores essenciais de hospital público afronta o direito fundamental à saúde e configura violação ao art. 15 da Lei nº 7.498/86.

É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir o Estado e entidade gestora a adequar o quadro de pessoal quando comprovado o risco à integridade dos usuários do SUS.

A atuação judicial para garantir o funcionamento adequado de serviço público essencial não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 7.498/1986, art. 15, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1049831 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1553112/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.02.2017; STF, Tema 698 da Repercussão Geral; TJES, Apelação / Remessa Necessária 35160132003, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 24.04.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018078-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DÉFICIT DE ENFERMEIROS EM HOSPITAL PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ESTADO E À ORGANIZAÇÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA ASSEGURAR DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, objetivando a reforma de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação civil pública para compelir o Estado do Espírito Santo e o Instituto ACQUA à adequação do número de enfermeiros do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA.

O órgão ministerial sustenta a existência de déficit de 92 profissionais nos setores de terapia intensiva, semi-intensiva, centro cirúrgico e Central de Material e Esterilização (CME), apontando risco à saúde e à vida dos pacientes e afronta à legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o déficit de enfermeiros no HIMABA configura violação ao direito fundamental à saúde e à legislação de regência; (ii) estabelecer se é possível a concessão de tutela de urgência para compelir o Estado e a organização social à imediata regularização do quadro de pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de garantir o direito à saúde mediante ações e políticas que assegurem o acesso integral e igualitário aos serviços, sendo inadmissível a omissão administrativa que comprometa a prestação adequada dos serviços de saúde.

A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade de direitos fundamentais, inclusive com imposição de obrigações específicas aos entes públicos, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes.

Laudos técnicos e documentos oficiais apontam ausência de cobertura contínua de enfermeiros em setores críticos do HIMABA, violando o art. 15 da Lei nº 7.498/86, que exige supervisão direta por enfermeiro nas atividades exercidas por técnicos de enfermagem.

A alegação de que a medida implicaria ingerência na gestão pública não subsiste, pois o pedido tende à correção de ilegalidade persistente que compromete o funcionamento regular da unidade hospitalar.

A omissão prolongada do Estado e do Instituto ACQUA em sanar a insuficiência do quadro de enfermagem configura perigo de dano grave e irreversível à saúde de crianças e gestantes, público-alvo da unidade hospitalar de alta complexidade.

A tutela de urgência é juridicamente viável, pois visa a restaurar o cumprimento da legislação e assegurar o mínimo existencial, sem gerar impacto financeiro desproporcional ou irreversível ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A insuficiência de enfermeiros em setores essenciais de hospital público afronta o direito fundamental à saúde e configura violação ao art. 15 da Lei nº 7.498/86.

É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir o Estado e entidade gestora a adequar o quadro de pessoal quando comprovado o risco à integridade dos usuários do SUS.

A atuação judicial para garantir o funcionamento adequado de serviço público essencial não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 7.498/1986, art. 15, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1049831 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1553112/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.02.2017; STF, Tema 698 da Repercussão Geral; TJES, Apelação / Remessa Necessária 35160132003, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 24.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao pleito ministerial para que, em sede liminar, o
Estado do Espírito Santo
e a organização social
Instituto Acqua
viabilizem a imediata contratação de novos enfermeiros para atuação no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA, especialmente nos setores de Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização (CME), de modo a assegurar cobertura de 24 horas por dia, vedando-se o exercício de funções privativas dos enfermeiros por técnicos de enfermagem.

Segundo prescreve o art. 196 da Constituição da República, é dever do Estado propiciar a todos o
direito à
saúde
, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com efeito, os usuários do Sistema Único de Saúde fazem jus ao tratamento adequado, não sendo dado ao Poder Público opor a discricionariedade orçamentária, sob pena de ferir o direito à saúde, incluído no rol dos direitos indisponíveis, assegurado pelo artigo 6º da Carta Magna.

Via de consequência, torna-se absolutamente possível e devida a intervenção do Poder Judiciário, sem a qual permaneceria desatendido o direito fundamental à saúde, conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1
. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.
3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.(ARE 1049831 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 07-11-2017 PUBLIC 08-11-2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE.NECESSIDADE DO FÁRMACO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. Preliminar de desrespeito ao princípio da colegialidade afastada, porquanto o art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 autorizava o relator a julgar monocraticamente o recurso especial, nas hipóteses ali descritas, comando previsto agora no art. 932 do CPC/2015, c/c o art. 255, I, II e III, do RISTJ. 2. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos arts. 1º, 5º, caput, 6º, 196 e 198, I, da Constituição da República. 3. A ausência de previsão do medicamento em protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais do cidadão. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem evidenciou a necessidade e adequação do fármaco pleiteado para o tratamento da patologia da paciente, acentuando que o produto, apesar de não incorporado à lista do SUS, já se encontra registrado na ANVISA. 5. A inversão do julgado demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 6.
A intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas, notadamente para garantir a prestação de direitos sociais, como a saúde, não viola o princípio da separação de poderes
. 7. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1553112/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 10/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTAS COM MÉDICOS ORTOPEDISTAS E CIRURGIAS DE OMBRO, SE NECESSÁRIA, PARA OS PACIENTES QUE RESIDEM EM VILA VELHA-ES E SE ENCONTRAM EM LISTA DE ESPERA HÁ MAIS DE ANO. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O DIREITO FUNDAMENTAL À SAPUDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) Os entes públicos possuem o dever de fornecer gratuitamente o atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento. A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a exigência de atuação integrada do poder público como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde, para garantir a saúde do cidadão, do qual decorre o direito ao fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos e cirurgias, consoante se observa do disposto no art. 196 da Constituição da República. 2)
Na hipótese, restou demonstrado que o agendamento e a realização de consultas ortopédicas e cirurgias de ombro no município de Vila Velha estão sendo feitas de maneira extremamente deficitária, visto que diversos pacientes chegam a esperar por mais aproximadamente 02 (dois) anos para serem atendidos, o que revela o descaso do Poder Público na implementação do direito à saúde. 3) Nesse contexto, no escopo de garantir a preservação do chamado mínimo existencial, não pode o Poder Judiciário se furtar diante de um quadro de tamanha gravidade, sendo-lhe lícito impor ao Poder Público a adoção das providências necessárias à recondução dos serviços públicos à situação de normalidade, sobretudo quando não notícia de que esteja em curso algum plano de reestruturação ou que pretenda o Estado adotar medidas emergenciais tendentes a solucionar os casos mais graves. 4) O Supremo
T
ribunal Federal entende que, excepcionalmente, pode o Poder Judiciário determinar à Administração Pública a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, de forma que isto não configura violação ao postulado da separação dos poderes.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 35160132003, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

A propósito, no julgamento do
Tema
698
de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o papel do Judiciário na consagração de políticas públicas, sobretudo envolvendo direitos fundamentais, e fixou balizas compatíveis com os princípios constitucionais, inclusive em matéria de saúde, a teor das seguintes teses:

"
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).
"

Fincadas essas premissas, depreende-se que a atuação ministerial se iniciou após constatações reiteradas de irregularidades verificadas em inspeções do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo – COREN/ES.

Desde 2021, foram realizadas reuniões administrativas e diligências extrajudiciais com o agravado Instituto Acqua, apontando a necessidade urgente de adequação do dimensionamento de pessoal, haja vista o
déficit de
92 enfermeiros
nos setores de terapia intensiva, semi-intensiva, centro cirúrgico e CME
.

Nesse sentido, os documentos de ID 53973827 e ID 53973828, adunados pelo próprio Instituto Acqua, revelam que, durante o período noturno, enfermeiros atuam de forma simultânea nos setores do Centro Cirúrgico e CME, em evidente incompatibilidade física e legal, por não ser possível a presença concomitante em dois locais distintos.

É fato incontroverso que a atuação de técnicos de enfermagem sem a devida supervisão direta de enfermeiros afronta frontalmente o disposto nos
inciso I de
de
art. 15 de
da Lei nº 7.498/86, a saber:

“As atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta lei, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro.”

Ademais, é imperioso lembrar que o HIMABA é hospital de referência estadual em gestação de risco e atendimento infantil e adolescente, de modo que a ausência de cobertura permanente de profissionais habilitados compromete gravemente a segurança e a qualidade da assistência prestada.

Não se trata, como pretende fazer crer o agravado, de interferência na forma de gestão administrativa ou imposição de contratações específicas, mas sim da imposição de obrigação de fazer destinada a compelir a Administração a
cumprir a legislação vigente
e a garantir o funcionamento adequado de unidade hospitalar de alta complexidade.

É inequívoco que,
mesmo cientes das irregularidades há anos
, os agravados não lograram êxito em solucionar de forma definitiva a deficiência no dimensionamento de pessoal.

A contratação pontual de profissionais, como apontado nas contrarrazões, não se revela suficiente para sanar o problema, como evidenciam os documentos internos apresentados pelo próprio instituto.

Não há dúvida de que se está diante de
risco real e imediato à saúde e à vida
de gestantes e crianças atendidas pelo HIMABA, cujas condições operacionais estão em desacordo com os preceitos mínimos legais e éticos da assistência hospitalar.

Sob esse prisma, o perigo de dano resta amplamente demonstrado, considerando o risco inerente à manutenção de setores críticos do hospital sem cobertura plena de profissionais enfermeiros.

Da mesma forma, não há que se falar em irreversibilidade da medida, visto que não se verifica imposição de despesa imprevista ou criação de cargo, mas a regularização de falha institucional de longa data.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
,
a fim de
determinar que os agravados promovam,
no prazo de 30 dias,
a adequação do número de enfermeiros no HIMABA, assegurando a presença ininterrupta
dos profissionais
, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos setores do Centro Cirúrgico e da Central de Material e Esterilização – CME, vedando-se a atuação simultânea do mesmo profissional em ambos os setores e o desempenho de funções por técnicos de enfermagem sem supervisão direta, sob pena de multa diária
de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 17.06.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões